Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR EM PROCESSO DIVERSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APROVEITAMENTO PARCIAL DO LAPSO. POSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO DO PERÍODO REMANESCENTE EM EXECUÇÃO REFERENTE A FATO ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, pode ser admitida em processo distinto, desde que a execução se refira a fato praticado antes da custódia cautelar que se pretende detrair.
2. A desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, seguida de extinção da punibilidade, não impede a detração, por se tratar de infração despenalizada, que não prevê pena privativa de liberdade.
3. A utilização integral do período de prisão cautelar para extinguir a punibilidade revela-se desproporcional, admitindo-se o aproveitamento do período remanescente na execução de pena relativa a fato anterior.
4. Segundo a orientação da 3a Turma Criminal do TJDFT, mostra-se suficiente a utilização de 1 (um) dia de prisão cautelar para amparar a extinção da punibilidade pelo delito do art. 28 da Lei de Drogas, devendo o período remanescente ser computado na execução de pena relativa a fatos anteriores.
5. O reconhecimento da detração do período remanescente não configura bis in idem, mas assegura compensação jurídico-penal adequada ao período de restrição de liberdade suportado pelo apenado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.